Tribunal: TJSP
Processo: 0015979-07.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Conflito de competência. Embargos à execução por título extrajudicial embasada em nota promissória. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013. Regra de competência que, no caso, independe da causa de pedir subjacente.

Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitante.